Tribunal: TJSP
Processo: 1023183-07.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE).
Autora portadora de Diabetes Mellitus tipo I. Pretensão ao fornecimento de leitor e sensores para monitorização contínua da glicose. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. Cabimento.
Legitimidade passiva do Município reconhecida, em razão da responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE).
Autora portadora de Diabetes Mellitus tipo I. Pretensão ao fornecimento de leitor e sensores para monitorização contínua da glicose. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. Cabimento.
Legitimidade passiva do Município reconhecida, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos.
Inaplicabilidade dos Temas no 106 do STJ e 6 e 1.234 do STF, por se tratar de insumo e não de medicamento.
Ausência de comprovação de negativa administrativa quanto ao fornecimento do insumo.
Hipossuficiência econômica não demonstrada. Autora com renda mensal compatível com o custeio do tratamento. Precedentes.
Sentença reformada. Recursos providos.